Tribunal: TJDFT
Processo: 0733375-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0733375-81.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: ROMULO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação criminal ajuizada por ROMULO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR em face de decisão do JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO, que, no bojo da ação penal n. 0705703-80.2020.8.07.0006, facultou à Defesa do ora Reclamante a apresentação do pedido de revogação da prisão preventiva em autos apartados e devidamente instruídos, com o fim de evitar tumulto processual. O Reclamante entende que a decisão viola preceitos constitucionais, com evidente erro de procedimento, porque não há previsão legal que sustente a determinação de pedido incidental de revogação da prisão. Afirma que o Juízo Reclamado não indicou nenhum dispositivo legal que dê suporte à sua determinação, em clara violação ao princípio do devido processo legal, e que a legislação processual estabelece que a prisão preventiva poderá ser revogada no curso do processo. Sustenta que a distribuição do pedido pela via incidental atrasa o provimento jurisdicional, porquanto, para se distribuir o novo processo, são necessárias formalidades, como o preenchimento de dados e a juntada de peças, o que retarda a análise do pedido de extrema relevância para o indivíduo que está encarcerado. Entende assim que o procedimento adotado pelo Juízo se mostra equivocado e burocrático, ao estipular meios não previstos em lei e que violam a razoável duração do processo, e avalia que o pedido deve ser analisado com urgência, porque é a liberdade do indivíduo que estaria em jogo. Registra que não há qualquer dispositivo no Regimento Interno desta Corte ou no Provimento da Corregedoria que embase a determinação judicial, e nem mesmo o Sistema do PJe possui classe específica para o pedido. Por essas razões, em sede de liminar, pugna pela suspensão dos efeitos da determinação de distribuição em apartado do pedido de revogação da prisão, devendo o juiz analisar o pleito nos próprios autos da ação penal e, no mérito, a confirmação da liminar, para que seja corrigido o procedimento adotado pelo Juízo. É o relatório. Decido. Em que pese à argumentação da Defesa e sem empreender maior aprofundamento no exame da relevância de suas alegações, entendo que não se acham suficientemente demonstrados os requisitos para a concessão da liminar requerida, tendo em vista o fundamento das decisões ora impugnadas, nos seguintes termos: Em relação ao pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa de Rômulo Júnior e Jorge Barbosa, por se tratar de incidente do feito, faculto sua apresentação em autos apartados e devidamente instruídos, a fim de evitar tumulto processual. ... à exceção das medidas oficiosas, pedidos de liberdade provisória, revogação de prisão preventiva ou relaxamento de prisão são reputadas incidentes processuais lato sensu, tanto é verdade que o Conselho Nacional de Justiça e o próprio Tribunal de Justiça, em seus regramentos internos, tratam tais medidas como classes processuais próprias, com especificidades ínsitas, inclusive quanto à modalidade recursal, de sorte a evitar tumulto da ação penal Neste primeiro exame, não se verifica, de pronto, o alegado erro no procedimento adotado pelo Juízo, ao facultar à Defesa a apresentação do pedido de revogação da prisão preventiva em autos apartados, com o fim de evitar tumulto processual. De fato, no feito principal, a denúncia foi oferecida contra três réus. Um deles ainda não foi encontrado para ser citado, e os outros dois, incluindo o ora Reclamante, estão representados por Defesas técnicas distintas, que já peticionaram em mais de uma oportunidade no feito principal, pleiteando revogação das prisões preventivas de seus representados e reconsideração de decisão anterior. Neste aspecto, considerando a aparente complexidade da ação, em razão da pluralidade de réus e defensores, a determinação judicial para que os pedidos de revogação da prisão preventiva sejam formulados em autos próprios parece, ao menos neste primeiro momento, indicar que o juiz está diligente na condução do feito principal, evitando trâmites desnecessários da ação penal, ainda em fase embrionária, atento ao princípio da razoável duração do processo. Assim, num exame sumário, não verifico motivação suficiente para afastar a decisão ora impugnada, porquanto não vislumbro, de pronto, o alegado erro de procedimento e nem mesmo prejuízo ao ora Reclamante, uma vez que não há impedimentos para que a Defesa formule o pedido de revogação da prisão em ação incidental, optando até mesmo por classe processual "genérica", como "petição criminal", disponível no Sistema PJe. Não há na argumentação do Reclamante, portanto, a relevância suficiente para a concessão da medida liminar pretendida, de modo que a matéria pode e deve ser esmiuçada e resolvida por ocasião do julgamento do mérito da reclamação, pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo, requisitando-se as informações pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se o interessado para apresentar reposta, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 (cinco) dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator